Tribunal: STF
Processo: ARE 1439790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBTENÇÃO DE DADOS PATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Deferimento de penhora das cotas societárias de titularidade do executado - Inconformismo - Alegado descabimento da referida penhora, por ter o exequente indicado os referidos bens à constrição somente depois de tomar conhecimento da sua existência por meio de documento (declaração de ajuste de imposto de renda entregue pelo executado à Receita Federal) obtido particular e ilicitamente, porque sem prévio deferimento ou determinação judicial - Improcedência - Possibilidade de conhecimento da existência de titularidade de cotas sociais por mera pesquisa na Junta Comercial, entidade detentora de dados de livre acesso ao público em geral - Irrelevância, para a execução, do meio pelo qual o credor teve acesso à referida informação - Inexistência de indicação de outro meio mais efetivo para a satisfação do débito exequendo - Decisão mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação ao art. 5º, incs. X e LVI, da Constituição da República. Sustenta que o recorrido teve acesso à sua declaração de rendimentos de forma ilícita, pelo que não pode prosperar a penhora realizada (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Com efeito, na linha do esposado na decisão recorrida, a Junta Comercial mantém e disponibiliza dados de acesso livre ao público. Dessa forma, diante da ausência de outros bens de maior interesse e capacidade para a efetiva satisfação do crédito do exequente, não os tendo apontado o executado-agravante, a penhora das cotas societárias de titularidade do devedor acabaria sendo, oportunamente, porque se revelava, como se revela, mesmo, a única alternativa viável, a indicação inevitável do agravado. 



    E a circunstância de o agravado ter tido ciência da existência desses ativos por meio de acesso e consulta a documentos que, até então, estariam ou deveriam estar acobertados por sigilo não invalida nem impede essa constrição permitida, podendo merecer, se o caso, investigação e eventuais consequências oportunamente e em sede própria, não na execução originária. 



    Destarte, porque de acesso público a informação sobre a existência de titularidade de cotas sociais, a manutenção da decisão hostilizada, que sustentou o cabimento da penhora deferida, é a medida acertada que ao caso se impõe.” (e-doc. 13).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e os fatos e provas trazidas aos autos, concluiu pela inexistência de quebra de sigilo ou acesso ilegal a dados patrimoniais, tendo em vista constarem de informação pública na Junta Comercial.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator